Tribunal: STF
Processo: AI 65243
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-18
Data de publicação: 1976-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO
EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, PORQUE OBJETO DE JULGAMENTO EM
ACÓRDÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO, EM AGRAVO REGIMENTAL,
DE TER SIDO RESCINDIDO O ARESTO ANTERIOR. ARGÜIÇÃO IRRELEVANTE
PORQUE INSUSCETIVEL DE TORNAR CABIVEL RECURSO SEM FUNDAMENTO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.